Tribunal: TJDFT
Processo: 0720161-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão proferida em ação de busca e apreensão, que a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de cinco salários-mínimos e fixou astreintes de R$ 1.000,00 por dia, limitadas a R$ 15.000,00, em razão do alegado descumprimento de ordem judicial para entrega de documentos. A agravante sustenta que o agravado não apresentou lista atualizada de documentos conforme determinado em acórdão anterior.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para aplicação de multa por litigância de má-fé à agravante; (ii) definir se é cabível a imposição de multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) em razão da ausência de entrega de documentos cuja listagem não foi atualizada pelo autor/agravado.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a imposição de astreintes por descumprimento de decisão judicial quando a obrigação depende de providência lógica e prévia a ser tomada pela parte contrária.
4. A ausência de listagem atualizada de documentos impossibilita o cumprimento da obrigação e inviabiliza a aplicação de medidas coercitivas à parte devedora.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da ré e julgou-se prejudicado o agravo interno do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, IV; 81, caput e §2o; 536, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0727300-84.2024.8.07.0000, 4a Turma Cível, j. 22.03.2025.